Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. PREVISÃO LEGAL. CREDORA FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. Não há dúvidas quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas.
3. A penhora da integralidade do bem somente seria possível se já estivesse desonerado da cláusula de alienação fiduciária. Apesar de a dívida objeto da demanda originária estar atrelada ao próprio bem, pois se trata de débito condominial, os direitos do credor fiduciário também devem ser preservados.
4. A natureza “propter rem” da dívida não autoriza, por si só, a penhora da unidade imobiliária objeto de alienação fiduciária, uma vez que o devedor não é o proprietário, ao menos enquanto subsistir o débito relacionado ao contrato de financiamento. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.